Tribunal: CARF
Processo: 10983.911348/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.911348/2011-22
ACÓRDÃO
3101-004.217 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF - BRASIL FOODS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
PIS. COFINS. COMPRAS DE PESSOAS FÍSICAS OU BENEFICIADAS COM
SUSPENSÃO OU ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO AO REGISTRO DE
CRÉDITOS BÁSICOS
Não dão direito a créditos básicos as compras de insumos de pessoas
físicas ou beneficiadas com suspensão ou alíquota zero, por força do inciso
II do §2° do artigo 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O percentual a ser utilizado para apuração dos créditos presumidos é de
60% (sessenta por cento) aplicado a todos os insumos utilizados nos
produtos referidos no inciso I do § 3o do artigo 8° da Lei no 10.925/2004.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação
minudente da existência do direito creditório pleiteado.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da
impugnação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para firmar o direito ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 com o
percentual de 60% a ser aplicado sobre insumos utilizados na produção de produtos de origem
animal e para afastar as glosas referentes aos custos com uniformes, vestuários, equipamentos de
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.217 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911348/2011-22
2
proteção, uso de pessoal, materiais de limpeza, desinfecção, higienização e aos gastos com
serviços de desinsetização, de controle de pragas e de paletização. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.217,
de 11 d novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10983.911346/2011-33,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Pis-
Pasep/Cofins não cumulativo – exportação, formalizado por meio de PER/COMP.
Consta Despacho Decisório, no qual reconhece parcialmente o direito creditório e
homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
Consta Manifestação de Inconformidade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente explica o conceito de insumo para fins de
creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS. Narra sobre o direito ao crédito pela aquisição
de bens com suspensão das contribuições.
Defende o direito ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 quanto aos insumos
adquiridos de pessoas físicas/cooperativas com alíquota zero e quanto ao percentual aplicado
conforme o insumo aquirido para atividades agroindustriais.
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.217 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911348/2011-22
3
Alega ainda o direito de crédito com uniformes, vestuários e equipamentos de
proteção, da aquisição de insumos com alíquota zero, de despesas com fretes e serviços utilizados
como insumos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Do direito ao crédito pela aquisição de bens com suspensão das
contribuições
Foram glosados os créditos calculados sobre as aquisições de produtos
beneficiadas com suspensão do PIS e da COFINS.
A Recorrente alega que as compras realizadas no período fiscalizado (ano-
calendário de 2008) sofreram tributação pelo PIS e COFINS, posto que a
suspensão se tornou obrigatória tão somente após a edição da Instrução
Normativa SRF n° 977/2009 (1/11/2009). Até então, sob a Instrução
Normativa SRF n° 660/2006, era opcional.
Não merecem prosperar as razões da defesa.
Isso porque a Lei n° 10.925/04, bem anterior a edição da IN SRF n°
977/2009, já estabelecia em seu art. 9° a suspensão obrigatória das
contribuições:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso
III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.217 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911348/2011-22
4
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
Ademais, não há evidência nos autos de que as aquisições da Recorrente
tenham sido oneradas pelas contribuições. E o registro de créditos, em
casos de suspensão, é vedado pelo inciso II do § 2° do art. 3° das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003, a saber:
"(. . .)
§ 2° Não dará direito a crédito o valor:
(. . .)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados
como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou
não alcançados pela contribuição.
(. . .)"
Assim, nada a prover nesse particular.
Do direito ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 quanto aos
insumos adquiridos de pessoas físicas/cooperativas com alíquota zero e
quanto ao percentual aplicado conforme o insumo aquirido para
atividades agroindustriais
A lide gira em torno do cálculo do crédito presumido sobre insumos
aplicados na produção de produtos de origem animal previsto no artigo 8°
da Lei n° 10.925/2004.
Enquanto o Fisco entende que o percentual a ser aplicado sobre o valor da
compra deve ser determinado com base na classificação na TIPI do
insumo adquirido, a Recorrente alega o percentual seria a do produto no
qual o insumo é aplicado.
Essa interpretação do Fisco era reforçada pelo § 3° do art. 8° da Lei no
10.925/04 e pela IN RFB n° 660/2006, no sentido de que os descontos de
créditos presumidos deveriam ocorrer com base nas alíquotas relacionadas
à classificação do insumo utilizado:
Art. 8°
(...)
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.217 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911348/2011-22
5
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos
códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de
óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
No entanto, a Lei n° 12.865/13, com intuito de suprimir essa dúvida,
acresceu o §10 ao artigo 8° da Lei n°10.925/2004, a saber:
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos ali referidos.
Dessa forma, o percentual deve ser determinado de acordo com a
classificação na TIPI do produto no qual o insumo é utilizado, e não sobre o
insumo propriamente dito. E seus efeitos são retroativos, abrangendo o
caso em tela em razão do artigo 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
(. . .)
Nesse mesmo sentido, temos diversas decisões do CARF, muitas em que a
Recorrente também é parte. Vide Acórdãos no 3301005.013; 3301002.966;
3403003.550 e 3201005.323.
Tal assunto foi alvo de Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para
obtê-lo.
Voto pelo provimento das alegações da Recorrente, concernentes à
interpretação do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004, qual seja, de que é
de 60% o percentual a ser aplicado sobre insumos aplicados na produção
de produtos de origem animal.
Do direito ao crédito com custos sobre uniformes, vestuários,
equipamentos de proteção, uso pessoal, material de limpeza, desinfecção
e higienização
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.217 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911348/2011-22
6
Foram glosados ainda os créditos das contribuições apurados nas
aquisições dos produtos em epígrafe, porque a autoridade fiscal entendeu
que não se enquadram no conceito de insumos.
Em sua defesa, alega a Recorrente tratar-se de material essencial e
indispensável à atividade que desenvolve, sendo inclusive exigidos pelas
autoridades sanitárias.
Sem delongas, entendo que todos estes produtos e serviços estão
diretamente ligados ao processo produtivo da Recorrente e por diversas
normas, tanto sanitárias quanto trabalhistas, são de uso obrigatório para o
seguimento no qual desenvolve suas atividades. Assim, entendo que
assiste razão ao seu recurso, devendo ser afastadas as glosas referentes a
uniformes, vestuários, equipamentos de proteção, uso pessoal, materiais
de limpeza, desinfecção e higienização.
Da aquisição de insumos com alíquota zero
Foram glosados créditos calculados sobre compras de produtos, cujas
alíquotas de PIS e COFINS estavam reduzidas a zero. A glosa se fundou nos
incisos II do § 2° do artigo 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
A Recorrente alega que a tomada dos créditos atende o princípio da não
cumulatividade.
Como já dispus anteriormente, o direito ao crédito em casos de aquisição
de produtos que não sofreram a incidência as contribuições (suspensão ou
alíquota zero) é expressamente vedado pelos incisos II do § 2° do art. 3°
das Leis n° 10.637/02 e 10.833/003, já transcritos.
Portanto, nego provimento ao Recurso nesse tópico.
Das despesas com frete
Segundo a autoridade fiscal, a Recorrente foi intimada a comprovar a
vinculação do frete com as operações de venda e que o ônus foi suportado
pela empresa, pois no tocante a essas despesas de fretes, os incisos IX do
artigo 3° e II do artigo 15 da Lei n° 10.833/2003 determinam que “do valor
apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a armazenagem de mercadoria e frete na operação
de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
In casu, constam diversos conhecimentos de fretes, porém, quando
intimada pela autoridade fiscal, a Recorrente não demonstrou a vinculação
dos conhecimentos de fretes com a nota fiscal de venda relacionada àquela
despesa.
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.217 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911348/2011-22
7
Registra-se que, tanto no recurso inaugural como em Voluntário, essa
vinculação não foi efetuada, limitando-se a argumentar sobre o direito de
forma genérica. Assim, as glosas devem ser mantidas.
Dos serviços utilizados como insumos
Foram glosados os serviços de desinsetização e controle de pragas, serviços
de confecção e instalação, serviços de despachante e paletização. O
entendimento foi de que tais serviços não estão inseridos no conceito de
insumo.
Entendo que os serviços de desinsetização e controle de pragas estão
diretamente ligados ao processo produtivo da Recorrente e por diversas
normas sanitárias são de natureza obrigatória para o seguimento no qual
desenvolve suas atividades.
No tocante ao serviço de paletização, tem-se que são considerados
insumos pelo entendimento majoritário deste Conselho, conforme Súmula
CARF n° 235.
Por outro lado, diante da inércia da Recorrente em explicar quais os
motivos dos serviços de confecção e instalação e serviços de despachante
estarem relacionados a atividade produtiva da Recorrente, entendo que a
glosa deve ser mantida.
Do Pedido de Diligência
Quanto ao pedido de diligência, indefere-se por se tratar de matéria
passível de prova documental que foi apresentada por meio de
documentação, inclusive laudos, no momento da manifestação de
inconformidade e na atual peça recursal.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para firmar o direito ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 com o
percentual de 60% a ser aplicado sobre insumos utilizados na produção de
produtos de origem animal e para afastar as glosas referentes aos custos
com uniformes, vestuários, equipamentos de proteção, uso de pessoal,
materiais de limpeza, desinfecção, higienização e aos gastos com serviços
de desinsetização, de controle de pragas e de paletização.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.217 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911348/2011-22
8
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso para firmar o direito ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 com o percentual de 60%
a ser aplicado sobre insumos utilizados na produção de produtos de origem animal e para afastar
as glosas referentes aos custos com uniformes, vestuários, equipamentos de proteção, uso de
pessoal, materiais de limpeza, desinfecção, higienização e aos gastos com serviços de
desinsetização, de controle de pragas e de paletização.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 3641
DF CARF MF
Original